Tribunal: STF
Processo: RE 565365
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EMBARGADA QUE APLICOU A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  A jurisprudência da Suprema Corte é pela legitimidade da Contribuição Sindical Rural, instituída pelo Decreto-Lei 1.166/1971, porque em conformidade com a Constituição Federal. Precedentes. 




3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.